Tribunal: TJDFT
Processo: 0703264-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Em relação ao requerimento de restrição à circulação do veículo penhorado, não prosperam as razões do agravante, porquanto já se obstaculizou a transferência do automóvel, bem como foi dada publicidade à constrição pelo sistema RENAJUD. Também porque a medida é cabível somente em hipóteses excepcionais, não se prestando à localização e apreensão para fins de penhora. Precedente TJDFT.
2. É possível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio de expedição de ofícios e/ou do sistema SERASAJUD, disponível neste Tribunal. Trata-se de medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.